Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-36.2021.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002137-36.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DE PAULA - CPF: 348.256.901-06 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), ANILDA HOFFMANN DE PAULA - CPF: 442.056.511-04 (APELADO), PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (APELANTE), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002137-36.2021.8.11.0028 – Poconé.

Apelante
: Protegendo Bem Clube de Benefícios.

Apelados:
João de Paula e Anilda Hoffmann de Paula.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revela-se
cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro.

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002137-36.2021.8.11.0028 – Poconé.

Apelante
: Protegendo Bem Clube de Benefícios.

Apelados:
João de Paula e Anilda Hoffmann de Paula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Protegendo Bem Clube de Benefícios em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação ordinária de cobrança que lhe move João de Paula e Anilda Hoffmann de Paula, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais referente a perda total do veículo objeto do litígio, com base na Tabela FIPE na data de 26.10.2020 (data do sinistro), devidamente corrigido, devendo ser descontados os montantes de R$ 2.010 (cota de participação) e R$2.156,00 (mensalidades vincendas), além do pagamento no importe de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral. Por fim, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na porcentagem de 50%, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, com a consequente extinção sem resolução do mérito. Ainda, defende a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova ao caso, mormente por não existir relação de consumo entre fornecedor de serviço e consumidor, vez que não se trata de seguro.

No mérito, pretende a improcedência da demanda, diante da inocorrência de danos materiais. Aduz que o contrato entabulado entre as partes não é de seguro, mas, trata-se de uma entidade associativa, sem fins lucrativos, que disponibiliza aos seus associados um sistema mutualista. Segue alegando que a negativa de indenização decorreu do agravamento do risco diante da ausência de permissão para dirigir, uma vez que o falecido estava com sua CNH vencida no momento do acidente. Prossegue sustentando, de maneira subsidiária, a necessidade de declaração da perda total do bem, de modo a se impor a expedição de ofício ao Detran/MT para promover a transferência de propriedade do salvado para a recorrente. Ainda, insurge-se com a condenação pelo dano moral, pugnando pelo seu afastamento ou, sucessivamente, pela minoração do
quantum
arbitrado. Requer a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 185205355).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002137-36.2021.8.11.0028 – Poconé.

Apelante
: Protegendo Bem Clube de Benefícios.

Apelados:
João de Paula e Anilda Hoffmann de Paula.

V O T O

Cinge-se dos autos que João de Paula e Anilda Hoffmann de Paula propuseram ação de cobrança contra Protegendo Bem Clube de Benefícios, relatando que no dia 08.11.2020, o seu filho Rildo Hoffmann de Paula, conduzia o veículo Marca Toyota, Modelo Corolla GLI, 1.8., Flex, Placa NOM4B84/PA, ano 2010/2011, quando envolveu-se em um grave acidente de trânsito e que lhe ocasionou a morte.

Informam que são genitores do falecido e que o veículo objeto de discussão, ainda em nome da antiga proprietária, era objeto do processo de inventário nos autos do processo n. 1002589-80.2020.8.11.0028.

Afirmam que o veículo estava segurado pela empresa requerida desde 26.10.2020, contudo, esta negou a cobertura de perda total do automóvel, exigindo exame toxicológico do
de cujus
. Aduzem que a ré já estaria de posse do referido exame desde 11.02.2021 e mesmo assim se esquiva em realizar o pagamento devido aos sucessores do falecido.

Prosseguem asseverando que o valor indenizatório do veículo previsto em contrato corresponde a R$ 41.317,00 (tabela FIPE ao tempo do fato), além da indenização pela morte no importe de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00 referentes às despesas de funeral.

Ainda, defendem a ocorrência de dano moral, mormente porque os autores sofrem com a demora injustificada no recebimento da indenização contratada.

Ao final, pugnaram pela condenação da requerida.

Após a regular tramitação processual, a MMª. Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais referente a perda total do veículo Corolla GLI 1.8 flex,. PLACA NOM4B84/PA, Renavan, 00203484843, CHASSI 9BRBB42E3B5126287, 2010/2011, com base na tabela FIPE na data de 26/10/2020 (data do sinistro) devidamente corrigido pelo INPC deste 26/10/2020 e acrescido de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da citação, devendo ser descontados os montantes de R$ 2.010,0 (cota de participação) e R$ 2.156,00 (mensalidades vincendas), e ao PAGAMENTO de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que será atualizado monetariamente a partir da publicação desta sentença, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.
” (id. 185205348).

Irresignada, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que embora não sejam proprietários do veículo e nem possuam vínculo jurídico com a empresa ré, figuram unicamente no polo ativo da demanda, além de que o recorrido João de Paula, apesar de alegar ser inventariante do
de cujus
, pleiteia o direito do espólio em nome próprio.

Ainda, em sede preliminar, defende a inaplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova ao caso, mormente por não existir relação de consumo entre fornecedor de serviço e consumidor. Aduz se tratar de uma associação sem fins lucrativos e sua atuação se dá em assistência mútua entre os associados de prejuízos decorrentes de danos veiculares. Ou seja, não existe relação entre seguradora e segurado.

No mérito, pretende a improcedência da demanda, diante da inocorrência de danos materiais, além de que o contrato entabulado entre as partes não é de seguro, mas, trata-se de uma entidade associativa, sem fins lucrativos, que disponibiliza aos seus associados um sistema mutualista.

Segue alegando que a negativa de indenização decorreu do agravamento do risco diante da ausência de permissão para dirigir, uma vez que o falecido estava com sua CNH vencida no momento do acidente.

Prossegue sustentando, de maneira subsidiária, a necessidade de declaração da perda total do bem, de modo a se impor a expedição de ofício ao Detran/MT para promover a transferência de propriedade do salvado para a recorrente.

Ainda, insurge-se com a condenação pelo dano moral, pugnando pelo seu afastamento ou, sucessivamente, pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, quanto à tese de preliminar de ilegitimidade ativa, deve ser afastada. Explico.

Quando da propositura da ação na origem, a inicial foi aparelhada pelo Termo de Compromisso firmado nos autos do Inventário n. 1002589-80.2020.8.11.0028, no qual o autor João de Paula foi nomeado como inventariante do Espólio de Rildo Hoffmann de Paula, logo, parte legítima para representar o espólio na presente demanda (id. 185206193).

Lado outro, revistando os autos do feito sucessório na origem, é possível observar que houve sentença, proferida em 2021, homologando a partilha de bens, sendo o referido processo julgado extinto com resolução de mérito (id. 185205341), de sorte que, é patente a legitimidade ativa dos genitores do falecido para postular o pagamento pretendido nos autos, constante do acervo patrimonial do espólio.

Nesse sentido, bem observou a douta sentenciante, veja: “
AFASTO a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, uma vez que os autores são genitores do falecido, e, portanto, HERDEIROS NECESSÁRIOS, sendo a qualidade de Inventariante, ou não, indiferente a legitimidade das partes. Importa consignar ainda que o processo de inventário já foi sentenciado.”
(id. 185205348).

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, defende o recorrente que não resta caracterizada a relação de consumo entre as partes
,
pugnando pelo afastamento do CDC ao caso.

Entretanto, o que realmente se denota da relação havida, é a caracterização puramente dita de um serviço de seguro. A figuração como beneficiário de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pela apelante.

Isso porque, é evidente que a apelante presta serviço de natureza securitária com remuneração correspondente pelo associado, a enquadrando no conceito de fornecedora.

Atento ao contrato de adesão arrolado à inicial, em que pese os termos utilizados no instrumento (id. 185206188), a apelante figura como a fornecedora do seguro e segurado como destinatário final desse serviço, não havendo empecilho para aplicação do CDC.

Portanto, estão enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, constantes nos art. 2º e 3º, da Lei n. 8.072/90.

A propósito, a jurisprudência pátria segue a mesma linha, veja:

“APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. FALHA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida entre a associação sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, é tipicamente de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, submetendo-se, assim, ao microssistema do CDC
. (...).”
(TJDF, RAC n.º 0703501-21.2020.8.07.0010, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 02.02.2022 - destaquei).

“APELAÇÃO. - AÇÃO CONDENATÓRIA. ADESÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
Associação. Contrato de seguro atípico. Relação de consumo evidenciada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação da ré de pagar a cobertura contratada
- Danos morais não caracterizados. (...) .
” (TJSP, RAC n.º 1017485-20.2019.8.26.0005, 36ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Claudia Menge, j. 10.03.2022 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal, etc), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90.
Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor.
” (TJMT, RAC n.º 1017738-69.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.01.2022 – destaquei).

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –

ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC
. (...).
”

(RAC n. 1002593-98.2016.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – destaquei).

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Portanto, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Superado este ponto, é incontroverso nos autos que o
de cujus
Rildo Hoffmann de Paula era filiado à requerida Protegendo Bem Clube de Benefícios, ora apelante, desde 26.10.2020, conforme se observa do termo de adesão - id. 185206188.

Também se mostra incontroverso a ocorrência do acidente automobilístico envolvendo o veículo indicado para proteção, da marca Toyota, modelo Corolla 1.8 FLEX, cor preta, placa NOM4B84/PA, Chassi 9BRBB42E3B5126287 objeto do contrato de adesão entabulado entre as partes (id. 185206186).

O óbito foi constatado por meio da certidão – id. 185206187.

Feitas tais considerações, observa-se na hipótese que o vínculo jurídico existente entre as partes consubstanciado no contrato de adesão firmado e a ocorrência do sinistro, faz surgir o direito ao recebimento da indenização pretendida, nos moldes contratados.

Consequentemente, incumbe à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que, destaco, não ocorreu neste caso.

Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração, quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

In casu
, verifica-se que a negativa de pagamento previsto na proposta do contrato de adesão pela apelante, diante do suposto agravamento do risco pelo falecido, que estava com sua CNH vencida no momento do acidente, não encontra amparo.

A vista disso, o fato de a Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo estar vencida no momento do sinistro, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária, tendo em vista que não implica no reconhecimento da intenção do motorista em agravar o risco.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA PRESTADO POR ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE QUE A CNH DO BENEFICIÁRIO ESTAVA VENCIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.

(...)

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a CNH suspensa ou vencida, por si só, não justifica a recusa na cobertura do seguro, cabendo à seguradora (ou no caso dos autos, a associação) fazer prova no sentido de que o segurado contribuiu intencionalmente para o agravamento do rico objeto do contrato. A falta de habilitação para dirigir veículo automotor constitui mera infração administrativa, e não ato ilícito, não podendo servir de base para recusa de pagamento da indenização ao beneficiário da apólice. Precedentes do STJ
.
Teoria do risco do Empreendimento. Ônus do réu provar que o autor contribuiu intencionalmente com o agravamento do risco, o que não ocorreu. Recusa indevida.
Falha na prestação de serviço. Dano material correspondente ao valor do veículo com base na tabela FIPE na época do sinistro. (...)”

(TJRJ, RAC 00262213520168190008, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. em 31.08.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS. CNH VENCIDA. PERDA AUTOMÁTICA DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ASSOCIADO.

Tratando-se a associação de pessoa jurídica de direito privado, que presta serviços de proteção automotiva, mediante remuneração mensal, paga por associados, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, estando presentes as figuras do fornecedor e consumidor.

Para a exclusão da cobertura do seguro pelo agravamento do risco, é necessário comprovar que o segurado tenha agravado o risco, uma vez que a carteira de habilitação vencida não constitui justa causa para exclusão da cobertura.”

(TJMG, RAC n.º 50526482520218130024, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. em 28.04.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AGRAVAMENTO DE RISCO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Ademais, não havendo comprovação do nexo causal entre a ausência de CNH do condutor do veículo e o acidente, não há que se falar em agravamento do risco, conforme precedentes do STJ, razão pela qual é devida a indenização pleiteada pelos beneficiários.
(...).”
(RAC n.º 1000451-58.2020.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.03.2022 – destaquei).

Portanto, as alegações trazidas pelo recorrente são frágeis e não comprovam, por si só, que o associado tenha intencionalmente agravado o risco ou que a conduta teria sido causa determinante para a ocorrência do sinistro, de forma legitimar a sua recusa.

Nesse sentido, bem fundamentou a d. magistrada, veja-se:

“
O simples fato de o condutor estar com a CNH vencida não revela, por si só, imprudência na condução do veículo automotor pelo requerente e culpa presumida pelo acidente.

Não há nexo de causalidade entre a infração administrativa e os danos causados no veículo, não houve incremento do risco em razão dessa circunstância, mera irregularidade administrativa
.” (id. 185205348).

Pautado nos princípios consumeristas, incumbia-lhe demonstrar o não cumprimento da exigência para ensejar a cobertura securitária, ônus que não se desincumbiu, nos termos do disposto no art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II do CPC.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto, mantendo-se a indenização exatamente no valor da avaliação pela Tabela FIPE na data do evento.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
mister
constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por dano moral.

Nesse passo, cito o entendimento jurisprudencial
, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. (...)”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No caso em mesa, a parte autora, ora apelada, não demonstrou que a negativa quanto ao pagamento da indenização tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral ou a integridade psicológica.

Logo, carente a comprovação do dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima dos recorridos, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste ponto.

Por fim, o recorrente requer a expedição de ofício ao Detran/MT, para que promova a transferência de propriedade do bem para ré, além de postular pelo dedução de eventual saldo devedor do financiamento do veículo, acaso existente, bem como do seguro obrigatório, IPVA, multas etc.

A par das substanciosas alegações do apelante, com a devida vênia, além de tal incumbência caber ao próprio recorrente na esfera administrativa, consoante bem destacou a juíza sentenciante, tais pedidos não foram objeto da ação, não havendo pedido reconvencional.

A propósito, colaciono trecho da r. sentença, que torno parte integrante desta decisão,
verbis
:

“
(...) Ademais, DEIXO de analisar o pedido de seguro pela morte, tendo em vista que os autores confirmaram o recebimento pela via administrativa.

INDEFIRO o pedido do requerido expedição de ofício ao DETRAN/MT para que promova a transferência de propriedade do bem para a Ré, tendo em vista que se trata de procedimento administrativo que deveria ter sido providenciado pela seguradora, o que não o fez, não cabendo ao judiciário diligenciar em favor da parte inerte.

INDEFIRO o pedido de “desconto/dedução de eventual saldo devedor do financiamento do veículo, acaso existente, a ser apurado junto ao Banco Credor, bem como do seguro obrigatório, IPVA, multas, etc.”, uma vez que não pertence ao objeto da ação, não havendo reconvenção proposta pelo requerido
.” (id. 185205348).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para afastar a condenação pelo dano moral, mantendo-se integralmente os demais termos da r. sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024